Tribunal: TJDFT
Processo: 0734778-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE PROCESSUAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PERDIMENTO DECRETADO NA AÇÃO PENAL PRINCIPAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Se já foi decretado o perdimento do veículo na ação penal principal, o pedido incidental de restituição de coisa apreendida não deve ser conhecido, pela inadequação da via eleita.
2. Recurso não conhecido.